Tribunal: TJSP
Processo: 0016362-53.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Indulto. Decreto Presidencial 12.338/2024. Irresignação Ministerial. Acolhimento. Ausência de reparação do dano. Hipossuficiência não se presume tão somente pelo fato de eventualmente estar assistido pelo Convênio da Defensoria Pública, porquanto a atuação da Defensoria, no âmbito penal, não está restrita somente à hipótese de hipossuficiência econômica. Pena privativa de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Indulto. Decreto Presidencial 12.338/2024. Irresignação Ministerial. Acolhimento. Ausência de reparação do dano. Hipossuficiência não se presume tão somente pelo fato de eventualmente estar assistido pelo Convênio da Defensoria Pública, porquanto a atuação da Defensoria, no âmbito penal, não está restrita somente à hipótese de hipossuficiência econômica. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Não cumprimento de 1/6 de todas as penas, na forma do art. 9o do referido decreto. Falta de preenchimento dos requisitos legais. Agravo ministerial provido.